Tribunal: TJPA
Processo: 0009175-11.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009175-11.2018.8.14.0070

APELANTE: ROSENILDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DO ART. 217-A c/c art. 226, II do Código Penal Brasileiro -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA – PROVA DA EXISTENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA A PATAMAR MINIMO – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA FIXADA. PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS. CREDENCIA A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA ALEM DO PATAMAR MINIMO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na espécie, diante das evidencias dos autos, principalmente pela escuta especializada que demonstrou, a toda evidência, que os fatos aconteceram, conforme narrado na exordial acusatória. Nesses termos, malgrado o réu negar a autoria, as provas são irrefutáveis acerca do acontecimento dos fatos da sua materialidade e autoria delitiva;

II – Quanto a dosimetria implementada, o
juízo fixou a pena base em 09 anos e 09 meses de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e das consequências do delito (ID 14779362), assentado em razões extraídas do acervo processual, em estrita observância as regras do art. 59 e 68 do CP, além das orientações constantes das sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para emendas ou reparos, restando o quantum fixado de forma razoável e proporcional a falta cometida;

III –
A jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

rosenildo do socorro dos santos silva,
condenado às penas de
14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável majorado),
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A defesa do apelante pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas, além do redimensionamento da pena fixada ao mínimo legal (ID 14779377).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14779379),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva (ID 15753096).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória
que o denunciado cometeu o crime de estupro de vulnerável em face de sua enteada, a adolescente Maria Paula dos Santos Feio, à época com apenas 12 anos de idade, fato ocorrido na residência em que moravam, localizada às margens do Rio Tauerá-Açú. Consta da exordial acusatória que a ofendida relatou em juízo ter sofrido abusos sexuais praticados pelo denunciado, descrevendo que o acusado teria a abusado cerca de três vezes na casa em que residiam com a família. A ofendida foi submetida a exame sexológico com resultado positivo para a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (id. 62043212). Perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do crime.

Desse modo,
após o encerramento da
instrução,
rosenildo do socorro dos santos silva,
foi julgado e ao final condenado às penas de
14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável majorado). Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID
14779276 - Pág. 6), ocasião em que a tia materna da vítima MARIA PAULA FEIO, noticiou que o padrasto JOSENILDO teria abusado da menor pelo menos 03 vezes; Relatório atendimento social (ID 14779277 - Pág. 6) realizado pela Assistente Social MARA CECILIA PUREZA GOMES; Certidão de Nascimento da vítima (ID 14779277 - Pág. 7), nascida em 23/11/2005; Laudo sexológico forense (ID 14779278 - Pág. 1), positivo para atos libidinosos diversos da conjunção carnal provável copula ectópica anal; Relatório da autoridade policial (ID 14779279 - Pág. 5).

A vítima MARIA PAULA DOS SANTOS FEIO, em depoimento prestado na fase inquisitorial, apresentou-se bastante tímida, porém atribuiu claramente a autoria dos abusos que sofreu ao nacional conhecido como “Café, ora denunciado. Em juízo, através de depoimento prestado na modalidade sem danos, foi possível constatar o evidente abalo psicológico da ofendida, tendo apresentado profundo constrangimento e extrema dificuldade para conseguir descrever pormenorizadamente os abusos sofridos. Apresentou-se cabisbaixa, extremamente tensa, respondendo em voz baixa que não conseguia relatar os fatos, porém, apesar disso, relatou que foi abusada enquanto ficava sozinha com o denunciado. Não conseguiu pormenorizar os detalhes a respeito dos atos libidinosos sofridos, ao que tudo indica, por se sentir fortemente constrangida em descreve-los, porém, não resta nenhum indício de motivo escuso para que acusasse o próprio padrasto de tão grave conduta.

A testemunha LUCIANA DOS SANTOS FEIO, narrou:

Que, a sua sobrinha, a ofendida Maria Paula, lhe contou que foi abusada por
Rosenildo;
Que a ofendida relatou que o réu a carregava da rede e a colocava em um colchão, mandava que ela tirasse a roupa, inclusive a calcinha; Que sua sobrinha lhe contou que o acusado colocava a sua “coisa” para fora e mandava o ofendida meter a boca; Que o acusado pedia para a ofendida fazer sexo oral nele; Que sua sobrinha lhe contou esses fatos aconteceram em três ocasiões, sempre que a sua mãe saía de casa para ir à cidade, por volta das 05 horas da manhã e ficavam na casa apenas a vítima e o acusado; Que sua sobrinha lhe relatou esses fatos umas duas semanas após o ocorrido; Que foi a depoente quem contou os fatos para a mãe da ofendida; Que Rosenildo era padrasto da vítima; Que não sabe por quanto tempo o acusado conviveu com a vítima, mas acredita que foi um bom tempo; Que a vítima não chamava Rosenildo de pai; Que a ofendida tinha raiva do réu; Que Rosenildo é conhecido pelo apelido de “Café”; Que sua sobrinha lhe relatou que o acusado colocou o pênis dentro dela; Que não sabe dizer o motivo pelo qual a ofendida tinha raiva do acusado; Que sua sobrinha lhe relatou que o acusado colocava o pênis em sua vagina.

Por sua vez LUCICLEIA DOS SANTOS FEIO, mãe da vítima, esclareceu:

Que, apenas tomou conhecimento dos fatos após sua filha já ter prestado depoimentos na delegacia e no conselho tutelar; Que afirma que suas irmãs estariam armando para Rosenildo e que pegaram documento de Maria Paula sem que a depoente tivesse conhecimento; Que tem certeza de que os fatos narrados por sua filha não são verdadeiros; Que foi para Belém com sua filha para realizar exames; Que seu ex-marido foi quem incentivou as irmãs da depoente a ir procurar a delegacia e o conselho tutelar; Que sua filha lhe relatou estar arrependida do que fez; Que Severino, vulgo “Sivico” é o ex-marido da depoente; Que seu ex-marido frequenta a sua casa para ver seus filhos; Que Severino é acostumado a ficar sozinho com a ofendida; Que Severino era padrasto da vítima; Que Luciana é irmã da depoente; Que sua irmã tem contato com Severino; Que Severino e a irmã da depoente lhe relataram que Rosenildo teria abusado da vítima; Que Rosenildo não ficava sozinho com a vítima na casa; Que sua filha nunca lhe relatou já ter tido qualquer tipo de experiência sexual com quem quer que seja; Que nem sempre tem um bom relacionamento com sua irmã Luciana; Que ainda mantém um relacionamento amoroso com Rosenildo; Que a vítima ainda mora com a depoente; Que Rosenildo não está convivendo com a vítima; Que logo que iniciou o relacionamento com Rosenildo, Luciana não gostava de seu companheiro

Em seu interrogatório, ROSENILDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, declarou:

Que, nega autoria delitiva; Que desde quando conheceu Lucicleia, a irmã dela, Luciana, teria inveja de Lucicleia; Que quando tomou conhecimento dos fatos que está sendo acusado, ficou muito abismado, pois jamais sequer algo assim havia passado pela sua cabeça; Que a pessoa chamada Severino foi quem “meteu corda” para que fizessem essa denúncia contra o interrogado; Que acredita que foi acusado para que se afastasse da casa de Lucicleia; Que acredita que Severino não aceita a sua separação com Lucicleia.”

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito sexual. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença. Desse modo, em vista das ponderações alhures, de rigor analisar a tese defensiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa, asseverou pela tese absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória. Contudo, diante das evidencias que constam do acervo processual, insustentável o pleito absolutório.

A prova da materialidade delitiva restou configurada através do
BO (ID
14779276 - Pág. 6), ocasião em que a tia materna da vítima MARIA PAULA FEIO, noticiou que o padrasto JOSENILDO teria abusado da menor pelo menos 03 vezes; Relatório atendimento social (ID 14779277 - Pág. 6) realizado pela Assistente Social MARA CECILIA PUREZA GOMES; Certidão de Nascimento da vítima (ID 14779277 - Pág. 7), nascida em 23/11/2005; Laudo sexológico forense (ID 14779278 - Pág. 1), positivo para atos libidinosos diversos da conjunção carnal provável copula ectópica anal; Relatório da autoridade policial (ID 14779279 - Pág. 5).

Na espécie, a vítima em escuta especializada, teria narrado os abusos sofridos, protagonizados pelo seu padrasto ROSENILDO DO SOCORRO, por pelo mens 03 vezes, ocasião em que o réu pedia para que tirasse sua roupa, em seguida, lhe abusava sexualmente. Nesse sentido, o Laudo sexológico forense (ID 14779278 - Pág. 1), acenou positivo para atos libidinosos diversos da conjunção carnal provável copula ectópica anal. Por sua vez a testemunha
Luciana dos Santos Feio
, sua tia, (ID 14779276, p. 12) que acompanhou o depoimento da vulnerável quanto ao cometimento do crime, tanto na fase de inquérito, quanto na fase judicial, e colocam o recorrente definitivamente na cena do crime, em consonância com o depoimento prestado pela genitora da menor,
Lucicléia dos Santos Feio
, na fase policial (ID 14779277, p. 25). Ademais, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Acerca da palavra da vítima,
em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Desse modo, não se vislumbrou no acervo, qualquer imbróglio ou contradição que ensejasse quaisquer dúvidas quanto a autoria do delito, protagonizado por ROSINILDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa pugnou que a pena deveria ser readequada para patamares mínimos, pois sedimentada em argumentação inadequada. Nesse mister, sem razão a defesa.

O juízo fixou a pena base em 09 anos e 09 meses de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e das consequências do delito (ID 14779362), assentado em razões extraídas do acervo processual, em estrita observância as regras do art. 59 e 68 do CP, além das orientações constantes das sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para emendas ou reparos, restando o quantum fixado de forma razoável e proporcional a falta cometida.

Na espécie,
cediço mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não seria uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013) ( AgRg no REsp n. 1592428, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.05.2016). No caso em debate, não se observou qualquer irregularidade na dosimetria adotada, uma vez que os vetores judiciais foram fundamentados considerando os fatos constantes do acervo, em total sintonia com as regras do art. 59 e 68 do CP, além das súmulas 17 e 23 do TJPA.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No tocante ao
quantum
de pena fixado, restou razoável e proporcional a falta cometida, não havendo motivos bastante para reparos ou modificações na dosimetria sedimentada.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. (...) 8. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. O recorrente pleiteia por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. Ademais, o recorrente foi preso em flagrante, com a homologação, às fls. 39/41, por preencher os requisitos legais, permanecendo assim por toda a instrução processual. Além do que o MM. Magistrado, na sentença guerreada, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, às fls. 207, apontando dados concretos que demonstram a necessidade da custódia. (...) (TJPA, 2016.03639734-51, 164.204, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 06.09.2016, publicado em 09.09.2016).

Em vista disso, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
rosenildo do socorro dos santos silva,
condenado às penas de
14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável majorado),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024